Tribunal: TJBA
Processo: 8102544-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102544-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DANTAS COSTA

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA DE ALMEIDA DANTAS

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANDREIA DANTAS COSTA contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 8102544-09.2023.8.05.0001, ajuizada em face de BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de ausência de prova do dano material e, consequentemente, da responsabilidade civil. A parte autora sustenta falha na prestação do serviço, decorrente do uso de carrinho de compras defeituoso que teria causado avarias em seu vestido e constrangimento público, pleiteando reparações material e moral. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a narrativa da parte autora, acompanhada de fotografias, constitui prova suficiente para ensejar reparação por dano material, apesar da ausência de nota fiscal; (ii) estabelecer se o alegado constrangimento público configura dano moral indenizável, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige a presença cumulativa de defeito na prestação do serviço, dano efetivamente sofrido e nexo de causalidade entre ambos; ausente qualquer desses elementos, inexiste dever de indenizar.

A autora não apresenta prova mínima do alegado dano material, limitando-se a narrativas genéricas e fotografias que não evidenciam o valor do bem ou o suposto prejuízo, inexistindo nota fiscal, comprovante de pagamento, orçamento ou laudo técnico.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ainda que aplicável, não exime o consumidor do dever de demonstrar verossimilhança e indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reitera que a simples alegação desacompanhada de prova eficaz não basta para caracterizar falha na prestação do serviço ou configurar ato ilícito indenizável.

Quanto ao dano moral, o episódio narrado não extrapola os limites do mero aborrecimento, inexistindo comprovação de repercussão relevante na esfera psíquica ou na dignidade da autora que justifique reparação.

A pretensão de indenização por dano moral exige comprovação de ofensa significativa à esfera extrapatrimonial, o que não restou demonstrado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A ausência de comprovação do dano material inviabiliza a pretensão indenizatória, mesmo em relações de consumo.

O mero aborrecimento ou desconforto durante relação de consumo, sem repercussão relevante à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0532866-93.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 27.08.2020.
TJBA, Apelação Cível nº 0544529-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 28.01.2020.
TJBA, Apelação Cível nº 0408333-38.2012.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 04.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102544-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante ANDREIA DANTAS COSTA e como apelada BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

P.I.C.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02